Tribunal: CARF
Processo: 10510.004757/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.004757/2008-31
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.086 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
ACESSÓRIA
VINCULADA
A
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM
GFIP.
Uma vez que as questões relativas à incidência das contribuições
previdenciárias sobre o auxílio excepcional e aposentadoria foram decididas no
processo relacionados ao lançamento das obrigações principais, o Auto de
Infração pela omissão de fatos geradores em GFIP deve seguir a mesma sorte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento..
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
V. Acórdão de no 2402-007.562 da Colenda 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção, que
julgou em sessão de 10 de setembro de 2019 o recurso voluntário do contribuinte questionava a
questão da apresentação das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.004757/2008-31
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.086 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.004757/2008-31

Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias (Código de Fundamento Legal - CFL 68), o que constitui
infração às disposições contidas no art. 32, inciso IV e parágrafos 3o e 5o,da Lei n° 8.212/91.
02 - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2004
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece questionamento quanto à matéria objeto de desistência voluntária após a
apresentação do recurso.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ALTERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
APLICAÇÃO DOS REFLEXOS.
O valor da multa pelo descumprimento de obrigação acessória deve ser ajustado aos
fatos geradores considerados ao julgar a ocorrência da obrigação principal

03 – O recurso é tempestivo e a Fazenda Nacional alega dissídio jurisprudencial
em relação as seguinte matéria em que foi dado seguimento pelo despacho de admissibilidade de
e-fls. 328/333, para tratarmos dos seguintes temas/assuntos: a) Auxílio Excepcional Paradigma
2401-004.764 e b) Prêmio Aposentadoria Paradigma 2401-004.914.
04 – Intimado, o contribuinte apresentou contrarrazões às e-fls. 341/352
defendendo a manutenção da decisão recorrida. Sendo esse o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento
05 – Não há questionamentos a respeito do conhecimento e mesmo assim fazendo
a análise entendo que o recurso é passível de ser conhecido.
Mérito
06 – Por tratar- se obrigação acessória decorrente de multa por descumprimento
de obrigação acessória por ter a empresa apresentado GFIP com não dados não correspondentes
aos fatos geradores houve apenas a inclusão dos reflexos no julgamento dos PAF pautados e
julgados nessa sessão a esse caso conforme estabelecido na decisão recorrida, verbis:
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.086 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.004757/2008-31

Dos reflexos no presente processo quanto às decisões tomadas nos processos
relacionados às obrigações principais (nos PAF's 10510.004755/2008-42 e
10510.004756/2008-97)
Em razão de vinculação direta com o valor da multa sob exame, há de se aplicar no
presente processo (relacionado a descumprimento de obrigação acessória) os reflexos
das decisões tomadas nos PAF's 10510.004755/2008-42 e 10510.004756/2008-97,
quanto à ocorrência ou não dos fatos geradores afetos às obrigações principais, cujos
votos emanados nos citados processos possuem idêntico teor, conforme expõe o
seguinte excerto:
07 – Portanto, dou provimento ao recurso da Fazenda Nacional para que haja a
manutenção do lançamento da multa em vista das rubricas julgadas nos processos principais.
Conclusão
08 - Diante do exposto, conheço do Recurso especial da Fazenda Nacional para
dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 380
DF CARF MF
Original